Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de cobrança que o autor entende ser indevida. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Cessão de crédito. Cartão de crédito. A inicial é baseada na alegação de que é inexistente o débito junto à ATIVOS S.A por ausência de contrato. A ré, apesar de ter juntado por equívoco o contrato de ID. 19927541, na contestação, afirma que o crédito decorre de cessão vinculada ao CONTRATO DE OPERAÇÃO No 37091074/855731640, que foi cedido à Ativos S/A pelo Banco do Brasil. Em réplica, o autor se limita a impugnar, de forma geral, os documentos colacionados pela ré, porém não nega a existência do débito cedido. Assim, válida a cessão e eficaz em relação ao devedor, após a apresentação respectiva, que se deu com a contestação.
3 – Falta do título. A cessão de crédito entre o BANCO DO BRASIL e a ré ATIVOS S.A, tem previsão no art. 286 do CC: "O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor". Tal negócio não exige a apresentação de título, mesmo porque não se trata de cessão de título, mas do próprio crédito, que pode ser demonstrado por outros meios de prova.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. A condenação em indenização por danos morais exige a demonstração de ilícito por parte da ré, o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, a preexistência de anotação legítima ilide a reparação por danos morais, uma vez que quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Súmula 385 do STJ c/c REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler). O documento de ID. 19927539 indica haver uma restrição preexistente (26/08/2015), registrada pelo Banco IBI, cuja legitimidade não foi contestada. Logo, considerando que a anotação ora questionada (R$ 2.630,35) foi incluída apenas em 12/07/2017, data posterior, descabe a condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J